Tribunal: TJPA
Processo: 0055583-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0055583-85.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSIEL DA PAIXAO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE CERTIDÃO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, em razão de sua intempestividade, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança de Indenização de Representação ajuizada por Josiel da Paixão Rocha. A sentença condenou o agravante ao pagamento da diferença retroativa de valores do DAS-4 pelo exercício de função comissionada entre 07/04/2011 e 14/03/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação em razão da intempestividade apresenta fundamentação suficiente; e (ii) estabelecer se a certidão judicial que atestou a intempestividade do recurso pode ser desconstituída por presunção de erro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, conforme disposto no art. 932, III, do CPC, sendo insuscetível de saneamento. O descumprimento do prazo legal para interposição de recurso enseja a sua inadmissibilidade, por preclusão temporal.

4.

A certidão emitida por servidor judicial goza de fé pública e presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 405 do CPC. A presunção pode ser afastada mediante prova inequívoca, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

5.

Alegações genéricas sobre a pandemia de Covid-19 e a suspensão de prazos judiciais não se mostram suficientes para comprovar erro na contagem do prazo recursal no caso concreto.

6.

Não há vício de fundamentação na decisão monocrática, uma vez que ela explicitou de forma suficiente os fundamentos legais e fáticos que ampararam o reconhecimento da intempestividade do recurso. A decisão atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e aos arts. 11 e 489, II, do CPC.

7.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a certidão judicial possui presunção de veracidade e sua desconstituição exige prova inequívoca de erro, inexistente no presente caso (TJ-MG, TJ-DF, TJ-PA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, sendo sua ausência insuscetível de saneamento.

2.

Certidões judiciais emitidas por servidores gozam de fé pública e presunção relativa de veracidade, cuja desconstituição exige prova inequívoca de erro.

3.

A fundamentação das decisões judiciais é suficiente quando explicita de forma clara e objetiva os motivos e preceitos legais que as sustentam.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 405, 489, II, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-MG, AGT nº 00013339020168130647, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 10/11/2022.

·

TJ-DF, AI nº 0047642-41.2016.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 05/04/2017.

·

TJ-PA, APL nº 201130221778, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 22/09/2014.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de novembro a 02 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará

em face da
decisão monocrática de minha lavra que não conheceu, tendo em vista a sua intempestividade, do Recurso de Apelação interposto pelo ora agravante em face da
sentença
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de Indenização de Representação
ajuizada por
Josiel da Paixão Rocha
em desfavor do recorrente
,
julgou procedente a referida ação, condenando o agravante a pagar ao apelado a diferença retroativa referente aos valores do DAS-4, em virtude do exercício de função comissionada no período de 07/04/2011 a 14/03/2012.

Nas razões recursais (
Num. 20723547 - Pág. 1
/3), o patrono do agravante aduziu que a decisão agravada não se encontra fundamentada, em desacordo, portanto, com o que preceituam o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e arts. 11,
caput,
e 489, inciso II, § 1º, do CPC.

Sustentou que à época que o Recurso de Apelação foi interposto pelo Estado do Pará era notório que a normalidade do funcionamento do Poder Judiciário e da contagem dos prazos processuais estava prejudicada pela pandemia de Covid-19, motivo pelo qual, diversos atos exarados por esse Tribunal de Justiça, assim também pelo CNJ, previam a suspensão dos prazos para a prática de atos judiciais e eram alterados à medida em que se modificavam as condições de risco de contaminação pelo Coronavírus.

Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (
Num. 21352068 - Pág. 1
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Ressalto, inicialmente, que a tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, não passível de saneamento, motivo pelo qual, um recurso não deve ser conhecido pelo relator caso seja atestada a sua intempestividade, tendo em vista o que preceitua o art. 932, inciso III, do CPC.

Sobre o assunto,
Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart lecionam o seguinte:

“O prazo para interposição do recurso deve ser compatível com aquele previsto em lei. Como se sabe, o processo deve sempre significar marcha para a frente, razão pela qual os prazos fixados, em regra, peremptórios, pelo que 'decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato. O recurso, portanto, deve ser interposto no prazo previsto para tanto, sob pena de preclusão temporal.”
(Curso de Processo Civil, Vol. 2, 6ª ed., São Paulo: RT, 2007, p. 511)

No caso dos autos, constata-se
que o pressuposto da tempestividade do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará não restou devidamente preenchido, tendo em vista a certidão constante nos autos que atesta a intempestividade do referido apelo, a qual foi exarada por uma servidora da Unidade de Processamento Judicial das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital (ID 16934217 - Pág. 1).

Sendo importante ressaltar que que os documentos públicos gozam de fé pública e presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 405 do CPC, o que, no caso concreto, não foi afastada.

Sobre o tema, destaco as lições doutrinárias do jurista Elpídio Donizetti:

“O documento público, ou seja, aquele formado e lavrado por escrivão, chefe de secretaria, tabelião ou servidor público, faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que tais pessoas declararem ocorridos em sua presença. A presunção de veracidade do documento público se restringe à parte extrínseca do documento, isto é, à formação e à autoria das declarações.”
(Novo código de processo civil comentado. São Paulo: ed. Atlas: 2018, p.487)

Com efeito, embora, em linha de princípio, seja possível infirmar a veracidade de certidão emitida por serventuário do Poder Judiciário, é necessária a demonstração por parte do interessado da ausência de higidez do ato, mediante apresentação ou indicação de elemento de prova idôneo a afastar a presunção legal (
iuris tantum
).

Destarte, para desconstituí-la, cumpre a quem a alega apresentar prova idônea de sua inveracidade, ônus do qual não se desincumbiu o ora agravante.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO HOSTILIZADA. CERTIDÃO EXARADA POR SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO "IURIS TANTUM" DE VERACIDADE. PROVA IDÔNEA E INEQUÍVOCA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO
. - À luz do art. 1.021, do CPC, o agravo interno destina-se a combater a decisão proferida pelo relator, e seu manejo requer a demonstração da impertinência do "decisum" alvejado -
A certidão pela secretaria do juízo possui fé pública, tendo presunção "iuris tantum" de veracidade, cuja desconstituição depende de produção de provas inequívocas em sentido contrário - Não merece acolhida as razões de inconformismo expostas nesta via recursal, pela segunda vez, quanto à tempestividade do recurso de apelação aviado. V. O recurso de apelação deve ser interposto no prazo de quinze dias úteis. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.
(TJ-MG - AGT: 00013339020168130647 São Sebastião do Paraíso, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 10/11/2022, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. EQUÍVOCO DE SERVIDOR NÃO COMPROVADO. DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA.
1
. O recurso de agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da intimação do causídico, conforme art. 1003, § 5º do Código de Processo Civil. 2. No caso em exame, a decisão foi disponibilizada no DJE no dia 8/9/2016, quinta-feira, publicando-se no dia seguinte (9/9/2016 - sexta-feira). A contagem do prazo recursal se iniciou em 12/9/2016 (segunda-feira), razão pela qual o termo final foi o dia 30/9/2016 (sexta-feira). 3. A peça recursal, contudo, só foi protocolizada em 4/10/2016, quando já extrapolado o prazo legal de 15 dias úteis, o que afasta sua tempestividade. 4. A alegação de equívoco na certidão de publicação da pauta, sem qualquer documento da Secretaria do Juízo de origem confirmando o mencionado lapso não merece acolhimento, pois, por se tratar de documento assinado por servidor é dotado de fé pública, devendo prevalecer no caso concreto. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(TJ-DF 20160020450702 0047642-41.2016.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 05/04/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/04/2017 . Pág.: 500/524)

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. CERTIDÃO EMITIDA PELO DIRETOR DA SECRETARIA DA VARA DO FEITO. FÉ PÚBLICA.
- Existindo certidão do diretor de secretaria aferindo a intempestividade da apelação, deve prevalecer a mesma, por possuir o servidor fé pública e, portanto, presunção de veracidade. - Cabe à parte que alega erro na certidão a comprovação deste nos autos, não se podendo desconstituir o teor do documento, que goza de fé pública, com base em meras alegações.
- À unanimidade, recurso não conhecido por intempestividade. (TJ-PA - APL: 201130221778 PA, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 22/09/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 30/09/2014)”

Por conseguinte, no caso dos autos, impõe-se que o apelo interposto pelo Estado do Pará não seja conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade ocasionada por sua intempestividade, pressuposto extrínseco imprescindível à admissibilidade recursal
,
conforme preceitua

o supramencionado artigo 932, inciso III, do CPC.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados este egrégio Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1.

A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso que, ausente, impede seu conhecimento. Estando evidenciado que a apelação foi interposta depois de transcorrido o prazo legal, não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência da preclusão temporal. 2.

Recurso Não Conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023306-26.2008.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2019)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POR UNANIMIDADE.
1. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso que, ausente, impede seu conhecimento. Estando evidenciado que o recurso foi interposto depois de transcorrido o prazo legal, não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência da preclusão temporal. 2. Recurso Não Conhecido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0085523-32.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/11/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. TRANSCORRIDOS 31 DIAS ÚTEIS ENTRE A REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA E A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NORMAS FIXADAS EM DIPLOMA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001444-60.2019.8.14.0059 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/12/2023)”

Outrossim, não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão agravada, visto que o referido
decisum
explicitou claramente quais os fundamentos e preceitos legais que embasaram a decisão de não conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

Portanto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém,
25
de
novembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/12/2024